Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-21.2020.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000970-21.2020.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (AGRAVANTE), MARCELO DURAES TUDE - CPF: 145.765.817-83 (ADVOGADO), ALEXANDRE ABBY - CPF: 089.500.847-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELERA RENOVAVEIS S A. - CNPJ: 02.808.298/0001-96 (AGRAVANTE), ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR – TEMA N. 13). RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. PEDIDO DE DISTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRELIMINARES PROCESSUAIS. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por empresa contra decisão que, no âmbito de Apelação Cível, indeferiu o pedido de distinção em relação ao IRDR (Tema n. 13) e determinou o sobrestamento do feito, em demanda que versa sobre responsabilização civil ambiental decorrente de suposto dano causado por atividade hidrelétrica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a controvérsia deduzida no recurso de apelação se distingue do objeto do IRDR, a justificar o afastamento do sobrestamento; e (ii) a existência de preliminares processuais, como alegação de nulidade por cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação, autoriza o regular prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir
3. O IRDR instaurado visa uniformizar a jurisprudência quanto à responsabilidade civil ambiental, abrangendo não apenas critérios indenizatórios, mas também os pressupostos, a extensão e as consequências jurídicas da responsabilização, o que inclui a análise de dano e nexo causal.

4.

A controvérsia veiculada no recurso de apelação, embora envolva especificidades fáticas, insere-se diretamente no âmbito material do incidente, não sendo suficiente a alegação de distinção baseada em necessidade de revolvimento probatório ou peculiaridades do caso concreto.

5.

A finalidade do IRDR, nos termos dos arts. 976 e 982, I, do CPC, impõe a suspensão dos processos que versem sobre a mesma questão jurídica, a fim de assegurar isonomia, coerência e segurança jurídica, não se admitindo o prosseguimento do feito fora das hipóteses excepcionais.

6.

A existência de preliminares processuais, ainda que relevantes, não afasta o sobrestamento, sobretudo quando tais questões mantêm relação com o mérito da controvérsia e podem ser impactadas pelas teses a serem firmadas no incidente.

7.

A inexistência de distinção relevante entre o caso concreto e o objeto do IRDR, aliada à ausência de situação excepcional, impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O IRDR que versa sobre responsabilidade civil ambiental abrange a definição dos pressupostos, extensão e consequências da responsabilização, não se restringindo a critérios abstratos indenizatórios. 2. A alegação de peculiaridades fáticas ou necessidade de dilação probatória não afasta, por si só, a incidência do IRDR nem autoriza o levantamento do sobrestamento. 3. A existência de preliminares processuais não impede a suspensão do feito quando relacionadas à controvérsia submetida ao incidente.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 976 e 982, I, e 1.037, § 9o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela empresa ELERA Renováveis S.A., em face de decisão deste Relator que, no âmbito de Recurso de Apelação, por ela manejado, indeferiu pedido de distinção em relação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema n. 13) e manteve a determinação d sobrestamento do feito.

Sustenta a Agravante que a controvérsia veiculada no recurso de apelação não se enquadra no objeto do referido IRDR, uma vez que este trata de questões abstratas relacionadas à responsabilização civil ambiental em hipóteses de desmatamento, grilagem e incêndios florestais, ao passo que o caso concreto versa sobre suposta mortandade de peixes decorrente da operação de usina hidrelétrica, envolvendo análise fático-probatória específica quanto à existência de dano e nexo causal.

Afirma que o Recurso de Apelação contém, ainda, questões preliminares de natureza processual, especialmente cerceamento de defesa e nulidade por deficiência de fundamentação da sentença, as quais não são abrangidas pelo IRDR e demandam apreciação autônoma, independentemente do julgamento do incidente.

Alega que houve indevida ampliação do alcance do IRDR pela decisão agravada, pois o incidente não trata da definição concreta dos pressupostos da responsabilidade civil ambiental, mas de temas específicos, como cumulatividade de condenações, critérios de quantificação de danos e responsabilidade em hipóteses determinadas, não sendo aplicável a casos que exigem revolvimento probatório.

Defende que, no caso concreto, a responsabilização ambiental depende da comprovação dos elementos essenciais – conduta, dano e nexo causal –, os quais não estariam demonstrados, sendo imprescindível a produção de provas, indevidamente obstada pelo Juízo de origem.

Assevera que a sentença foi prolatada com base em premissas fáticas equivocadas, sem análise das provas apresentadas e em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, circunstâncias que reforçam a necessidade de apreciação imediata do recurso, ao menos quanto às preliminares de nulidade.

Argumenta que o sobrestamento do feito impede a correção de vícios processuais relevantes e compromete a prestação jurisdicional efetiva, sendo que a distinção entre o caso concreto e o objeto do IRDR autoriza o regular prosseguimento do recurso, nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC.

Requer, ao final, a reconsideração ou reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a distinção em relação ao IRDR, com o levantamento do sobrestamento e o regular prosseguimento do Recurso de Apelação, inclusive para análise das preliminares suscitadas, ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito recursal.

O Recorrido apresentou contrarrazoes ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 358878362, págs. 01/06).
Parte superior do formulário

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,

a empresa Elera Renováveis S.A. insurge-se contra decisão deste Relator que, no âmbito de Recurso de Apelação, por ela manejado, indeferiu pedido de distinção em relação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema n. 13) e manteve a determinação de sobrestamento do feito.

A decisão recorrida foi assim redigida:

“[...] Em que pese às alegações da Requerente, entendo que não assiste razão, isso porque o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas mencionado foi instaurado justamente com o propósito de uniformizar a jurisprudência desta Corte acerca da responsabilização civil por danos ambientais, abrangendo, dentre outros pontos, a definição dos pressupostos da responsabilidade ambiental, a possibilidade de cumulação de obrigação de recuperação ambiental com indenizações por danos materiais e morais coletivos, os critérios de quantificação do dano ambiental e os contornos da responsabilidade do agente degradador ou beneficiário da conduta lesiva.

Conforme expressamente consignado no julgamento que admitiu o Incidente, foram fixadas teses provisórias no sentido de que a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, que a obrigação de recuperação ambiental pode ser cumulada com indenização por danos materiais e morais coletivos, e que a quantificação dos danos deve observar critérios técnicos relacionados à extensão da degradação, aos serviços ecossistêmicos interrompidos e aos impactos causados ao meio ambiente e à coletividade.

Nesse contexto, é inequívoco que a controvérsia discutida no presente Recurso, que tem por objeto a responsabilização da empresa por alegado dano ambiental decorrente de sua atividade, bem como a imposição de obrigações de recuperação ambiental e indenização, insere-se diretamente no âmbito das questões jurídicas submetidas ao referido incidente.

Com efeito, ainda que a Requerente sustente a existência de peculiaridades fáticas ou alegue a inexistência de responsabilidade ambiental, tais circunstâncias não afastam a aplicabilidade do IRDR, pois o incidente não se limita à fixação de critérios indenizatórios, mas abrange, de forma ampla, a definição do regime jurídico da responsabilidade civil ambiental, seus pressupostos, sua extensão e suas consequências jurídicas, matérias que constituem o núcleo da controvérsia discutida nos autos.

Ademais, a finalidade do IRDR, prevista no art. 976 e seguintes do Código de Processo Civil, é justamente assegurar a uniformização da interpretação do direito em causas repetitivas, evitando decisões divergentes e garantindo isonomia e segurança jurídica, razão pela qual a suspensão dos processos que versem sobre a matéria é medida que se impõe, nos termos do art. 982, I, do mesmo diploma legal, até o julgamento definitivo do incidente.

Sendo assim, admitir o prosseguimento do presente feito, em detrimento do sobrestamento determinado, implicaria esvaziar a própria finalidade do incidente e comprometer a coerência e uniformidade da jurisprudência desta Corte em matéria ambiental, cuja relevância constitucional é manifesta.

Dessa forma, verifico que a controvérsia deduzida nestes autos guarda pertinência direta com as teses fixadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019783-07.2025.8.11.0000, não se configurando hipótese de distinção apta a afastar a sua incidência.

Impõe anotar que o fato de ter levantado preliminares que, caso acolhidas, ensejariam a anulação da sentença, não justifica o prosseguimento do Recurso, pois inexiste certeza que serão acolhidas.

Forte nessas razões,
indefiro
o pedido formulado por Elera Renováveis S.A., mantendo o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema n. 13).” (Sic).

Em que pese às alegações da Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento.

Extrai-se dos autos, que o Incidente instaurado no âmbito deste Tribunal tem por finalidade uniformizar a jurisprudência quanto à responsabilização civil por danos ambientais, abrangendo a definição dos pressupostos da responsabilidade, a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer com indenizações por danos materiais e morais coletivos, bem como os critérios de quantificação do dano ambiental.

Dessa forma, é certo que a controvérsia veiculada no Recurso de Apelação, interposto pela ora Agravante – que versa justamente sobre a imputação de responsabilidade civil ambiental, a existência de dano, o nexo causal e a imposição de obrigações de recomposição e indenização – insere-se diretamente no âmbito material submetido ao IRDR, não se revelando apta a distinção invocada.

Com efeito, o fato de a parte Agravante sustentar peculiaridades fáticas ou alegar a necessidade de revolvimento probatório não afasta a incidência do IRDR, uma vez que o Incidente não se limita à fixação de critérios abstratos, mas alcança o regime jurídico da responsabilidade civil ambiental em sua integralidade, incluindo seus pressupostos, extensão e consequências jurídicas, aspectos centrais também discutidos no presente feito.

Ademais, a alegação de que o caso concreto trataria de situação diversa daquelas usualmente examinadas no Incidente não é suficiente para afastar o sobrestamento, sobretudo porque a finalidade daquele é justamente evitar decisões divergentes em demandas que envolvam a mesma questão jurídica de fundo, ainda que apresentem variações fáticas.

No tocante às questões preliminares suscitadas, igualmente não assiste razão à Agravante, pois a existência de alegações de nulidade processual, ainda que relevantes, não autoriza, por si só, o afastamento do sobrestamento determinado, sobretudo quando tais matérias se encontram intrinsecamente relacionadas ao mérito da controvérsia, cuja definição poderá ser impactada pelas teses a serem firmadas no Incidente.

De mais a mais, a sistemática do artigo 982, I, do Código de Processo Civil, impõe a suspensão dos processos que versem sobre a matéria objeto do incidente, não cabendo ao julgador, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos, promover o prosseguimento do feito com fundamento na probabilidade de êxito de determinada tese ou na natureza das alegações deduzidas.

Permitir o regular processamento do recurso, em detrimento do sobrestamento determinado, implicaria esvaziar a finalidade do incidente, comprometendo a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica, valores que orientam a própria criação do mecanismo de julgamento repetitivo.

Sendo assim, não evidenciada distinção relevante entre a controvérsia dos autos e as questões submetidas ao IRDR, tampouco hipótese excepcional que autorize o afastamento da suspensão, deve ser mantida a decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pela empresa Elera Renováveis S.A., mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026